Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703294-22.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCOS DA COSTA MADUREIRA, WELLINGTON DE OLIVEIRA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SARA BORBA VIEIRA, DANIELA FROES, TIAGO JOSE LUIZ CASSIMIRO, DEBORA RAQUEL NOBREGA DE MEDEIROS, CARLA SIMONE DE FREITAS MARIN D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO MARCOS DA COSTA MADUREIRA e WELLINGTON DE OLIVEIRA COSTA contra decisão de ID 79066339 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas contrarrazões de ID 79066348 o ente distrital suscita preliminar de não conhecimento do recurso ao argumento de que, em se tratando de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, a insurgência recursal deveria ter sido feita por agravo de instrumento. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguido em contraminuta ao apelo interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator